Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-66.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em atribuir especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, na medida em que praticados, muitas vezes, longe da presença de testemunhas.
2. Ante o reconhecimento do réu como autor do delito, com observância das formalidades legais e não havendo elementos indicativos de incriminação gratuita ou equivocada, prestigia-se a palavra da vítima, mormente quando ancorada em outros elementos probatórios.
3. Não havendo maiores elementos a demonstrar se o delito foi praticado com arma de fogo (ainda que de fabricação artesanal) ou com mero simulacro, mostra-se indevida a causa de aumento do art. 157, §2°-A, inc. I, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.